Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700177-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ GUEDES DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. G. A. S., recém-nascido representado por sua genitora Beatriz Guedes da Silva, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0745511-73.2021.8.07.0001 que indeferiu os pedidos de intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde do DF; de sequestro de verbas para internação do agravante em leito de UTI neonatal de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não ao SUS, tendo determinado que a parte autora aguardasse sua internação conforme critérios do SUS. Em suas razões recursais, o agravante informa que foi deferida tutela de urgência no processo de origem, determinando que o Distrito Federal o submetesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à cirurgia cardíaca, com todos os materiais e suporte de internação necessários ao tratamento em hospital da rede pública de saúde. Alega que, diante dos reiterados descumprimentos, necessita de medidas coercitivas complementares a exemplo da intimação pessoal do Secretário de Estado de Saúde do DF para cumprimento da obrigação e da intimação de pelo menos dois hospitais da rede privada de saúde para informarem se possuem condições técnicas de realização do procedimento cirúrgico descrito na petição inicial. Subsidiariamente, requer o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento. Decisão (ID 31791760) proferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil deferiu os pedidos formulados pelo agravante para determinar que “sejam oficiados, imediatamente, o Hospital do Coração do Brasil (...) e o Hospital Sírio Libanês (...) para que informem, imediatamente, se possuem condições técnicas para a realização da cirurgia de que necessita o agravante, devendo informar o custo aproximado do procedimento para fins de sequestro de verba pública”. Concomitantemente, determinou “a intimação pessoal da Superintendente do ICTDF e do Secretário de Saúde do Distrito Federal para cumprimento da decisão, sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para instauração de procedimento de investigação criminal em caso de desobediência, bem como a intimação pessoal dos responsáveis pela Central de Cirurgias da SES/DF, Núcleo de Judicialização da Saúde e Central Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, para que adotem todas as medidas cabíveis para realização da cirurgia ou transferência do paciente para a realização da cirurgia em rede privada, devendo, para tanto, confirmar a disponibilidade para realização imediata do procedimento cirúrgico”. Decisão desta Relatoria (ID 31799802) ratificou a decisão de deferimento da medida liminar proferida pela Exma. Desa. Carmelita Brasil (ID 31791760) em plantão regular. Em petição de ID 31819259, o agravante afirma que foi transferido para ICTDF no dia 6/1/2022 e foi submetido ao procedimento cirúrgico na manhã do dia 7/1/2022, dia em que a mãe conseguiu comunicar o fato, motivo pelo qual pugna pela desistência da presente medida recursal, em razão da perda superveniente objeto. A Fundação Universitária de Cardiologia (Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF) confirma a realização da cirurgia (ID 31823864). A Rede D ́Or São Luiz S.A. – Hospital do Coração do Brasil (“Hospital do Coração”) informou não possuir condições técnicas para a realização de procedimentos cirúrgicos pediátricos (ID 31838616). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, ante a notícia de realização da cirurgia vindicada, verifica-se o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o agravo em questão. Consoante lição de Fredie Didier e Leonardo Cunha, “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: "a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’”[1]. Na hipótese, como visto, não é mais necessária a utilização da via recursal para atingir o objetivo almejado, qual seja, o deferimento de medidas coercitivas visando ao cumprimento de decisão liminar anterior que deferiu o pedido de obrigação de fazer consistente na transferência para UTI neonatal com suporte e realização de cirurgia cardíaca. 3. Com essas razões, identifica-se ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, consubstanciado na perda superveniente do interesse recursal e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Oficiem-se de imediato os Hospitais Sírio Libanês e Hospital do Coração do Brasil para informar que os ofícios anteriores solicitando informações estão revogados, porque o agravante foi atendido na rede pública de saúde após a decisão liminar, com a realização da cirurgia cardíaca. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.